Tribunal: TCU
Processo: 018.549/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11604/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.549/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Débora Martins Alves (CPF XXX.233.177-XX); Gustavo Ribeiro Rufino (CPF XXX.053.957-XX); Jeremias dos Santos Paz (CPF XXX.258.437-XX); Joislaine Fortunato de Araújo Fernandes (CPF XXX.476.687-XX); Lidiani Rodrigues Rosa (CPF XXX.301.377-XX); Lorena Martins Salarolli (CPF XXX.250.407-XX); Rone Januth (CPF XXX.891.067-XX); Samara Gama Pereira (CPF XXX.550.237-XX); Sirléia Roeles Ribeiro (CPF XXX.413.487-XX) e Werica Barbosa Melo (CPFXXX.767.027-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.